Tribunal: TJES
Processo: 0020649-42.2020.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Ameaça; Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2023-03-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0020649-42.2020.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A
):PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Relator / 019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto de relatoria.

VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
0020649-42.2020.8.08.0048

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ALESSANDRO LOPES VICENTE

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

Inicialmente, narra a denúncia:

Consta do lnquerito Policial anexo que, no dia 17 de seternbro de 2020, por volta das 131130min, por rneio eletrônico, SerraIES, o denunciado, de forma Livre e voluntária, ameaçou causar mal injusto e grave a Vivian Lopes de Oliveira, sua ex-companheira e a Myllena Lopes Vicente de Oliveira, sua fliha.

A vitima Vivian relata que conviveu com o denunciado durante dezoito anos, relacionamento do qual tiveram três filhos, sendo que na data dos fatos já estavam separados. Aduz, ainda, que foi agredida física e verbalmente diversas vezes durante o relacionamento, mas não registrou as ocorrências.

Extrai-se dos autos que, na data dos fatos, a vitima Myllena, iniciou uma conversa através de mensagens via aplicativo whatsaap com o denunciado por não ter gostado de uma publicação que ele fez em uma rede social sobre seu novo relacionamento amoroso.

Nesse contexto, após trocarem mensagens e iniciarem urna discussão, mesmo que virtualmente, o denunciado ameaçou a filha e a ex-companheira, dizendo que iria dar uma surra nas duas quando as encontrasse.

Em razão do quadro fático acima delimitado e após ser assegurado ao réu o direito ao contraditório e à ampla defesa, foi o mesmo condenado pela prática do crime previsto no art. 147 do CP (duas vezes).

A defesa do apelante sustenta a absolvição por ausência de provas.

Verifico que a autoria e materialidade restaram sobejamente comprovadas pelo boletim de ocorrência de fls. 09/11 e pelos termos de declaração que presta de fls. 29/30.

A autoria restou amplamente demonstrada pelas imagens de conversas de “whatsapp”, entre o réu e a vítima Myllena, oportunidade em que Alessandro afirma que vai dar uma surra na filha (Myllena) e na sua ex-companheira Vivian.

Para melhor compreensão dos fatos, colaciono alguns depoimentos:

[...] que estava conversando com seu pai; que seu pai criou um perfil numa rede social; que a depoente achou uma falta de respeito, tirou um “print” e mandou pro seu pai; [...] que seu pai disse que a vida era dele que ele fazia o que quisesse; que seu pai disse que ia encontrar a depoente e botar a língua dela pra dentro; que ia dar um jeito na depoente e em sua mãe; que a depoente disse que ia denunciar o réu; que a depoente afirma que quando seu pai fala que vai fazer algo ele faz; que ficou receosa de ser pega desprevenida na rua pelo réu; [...] que na época da separação dos seus pais eles brigavam muito fisicamente; [...] que em uma das brigas, seu pai pegou no pescoço da sua mãe; (Depoimento de Myllena Lopes Vicente de Oliveira, em juízo).

[...] que sua filha ficou chateada com uma postagem que o réu fez na rede social, e foi questionar com ele; que então o réu disse que daria uma surra na depoente e em MYllena, no meio da rua; que precisou ir a delegacia, por realmente acreditar que o réu agrediria a depoente e sua filha; que o réu já agrediu a depoente outras vezes; [...](Depoimento de Vivian Lopes de Oliveira, em juízo).

Importante pontuar que mesmo intimado, o réu não compareceu em audiência de instrução e julgamento.

Assim, resta inconteste que o réu ameaçou agredir fisicamente as vítimas Myllena e Vivian, não havendo se falar em absolvição.

Em continuidade, busca a defesa redução da pena-base.

Ao me debruçar atentamente sobre os autos, verifico que o magistrado de primeira instância fundamentou de modo adequado a fixação da pena-base em 1 ano e 15 dias para cada crime de ameaça cometido (em face de Myllena e Vivian).

Foi ainda aplicado o concurso material de crimes, que impõe a soma das penas aplicadas, o que totaliza uma reprimenda de 03 (três) anos de detenção, não havendo reparos a serem feitos.

Salienta-se ainda, que a pena revela-se adequada às peculiaridades do caso concreto, em especial por ser esta a segunda ação penal movida em face do réu pelas vítimas, o que denota que Alessandro não apresenta qualquer intimidação na prática de atos de violência doméstica.

Por fim, requer a defesa o afastamento da condenação do réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor R$1.000,00 (mil reais) para cada vítima, por ausência de garantia de contraditório e ampla defesa.

No entanto, em análise detida dos autos, verifico que o pedido de fixação de valor mínimo a título de reparação de danos morais foi expressamente veiculado na inicial acusatória, não cabendo qualquer alegação de cerceamento de defesa, em especial pelo fato de que o réu esteve assistido pela Defensoria Pública durante toda a instrução processual.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

26 de fevereiro de 2023

Pedro Valls Feu Rosa

D
ESEMBARGADOR

VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL. AMEAÇA. ÂMBITO DA VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.
1. Não há se falar em absolvição, quando o conjunto probatório se revela robusto quanto a autoria e materialidade dos fatos. 2. Recurso improvido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.